Tribunal: TJBA
Processo: 8021613-73.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021613-73.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: L. C. S. D. S. N. e outros

Advogado(s)
:
IKARO SILVA ORRICO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Consignação em Pagamento e Antecipação de Tutela proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Juízo de origem reconheceu a ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, determinou seu restabelecimento, fixou multa por descumprimento de liminar, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou o depósito dos valores em favor do menor.(ID89383003)

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do cancelamento do plano de saúde sob a alegação de inadimplemento contratual, a caracterização de falha na prestação do serviço e a consequente existência de dano moral indenizável, além da regularidade da multa por descumprimento de medida liminar.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o adimplemento tempestivo das mensalidades apontadas como inadimplidas (fevereiro e julho de 2023), não subsiste a justificativa legal para o cancelamento do plano, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
4. A notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 mostrou-se ineficaz, tanto por sua intempestividade quanto por vício de forma, não comprovando o recebimento pela representante legal do menor.
5. A conduta da operadora de continuar emitindo boletos e recebendo pagamentos após o suposto inadimplemento consolidou legítima expectativa de manutenção do contrato, sendo vedado o comportamento contraditório.
6. A interrupção indevida de cobertura de tratamento essencial para criança com diagnóstico de TEA configura dano moral in re ipsa, dada a violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.
7. A multa por descumprimento de decisão liminar (astreintes) é devida, diante do atraso de 06 dias no restabelecimento do plano, conforme demonstrado nos autos.
8. Correta a destinação dos valores indenizatórios à caderneta de poupança em nome do menor, com possibilidade de levantamento judicialmente autorizado.
9. Devidos honorários recursais pela atuação em sede de contrarrazões, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"O cancelamento unilateral de plano de saúde por suposto inadimplemento sem comprovação válida e notificação nos termos legais configura falha na prestação do serviço."

"A interrupção indevida de plano de saúde em face de menor portador de TEA gera dano moral presumido e enseja indenização."

"É devida a multa cominatória pelo descumprimento de liminar, ainda que a obrigação tenha sido posteriormente cumprida."

"É cabível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando integralmente mantida a sentença."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e LX; CC, arts. 21, 1.689 e 1.693; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 189, II e 537; CDC, art. 14; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.270.439/SP; STJ, REsp 1.554.275/MG; Súmula nº 302/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8021613-73.2023.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e parte(s) recorrida(s)
LUCAS CARDOSO SILVA DOS SANTOS NOGUEIRA
, representado por sua genitora
JOSIANE CARDOSO SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator